Tribunal: TCU
Processo: 006.810/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9509/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Senado Federal, em favor de Dalva Quiteria Rangel Lima, e submetido a este Tribunal para fins de apreciação e registro em 26/4/2019, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram, no ato em questão, vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge Oliveira); 8.611/2021 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1a Câmara; e Acórdãos 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa); 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo Carreiro), todos da 2a Câmara, especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; Considerando que, de forma geral, a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes e reestruturações futuras; Considerando, no entanto, que a transformação da parcela de quintos/décimos em parcela compensatória não muda a ilegalidade da rubrica, visto que ela é oriunda de parcela incorporada irregularmente, nos termos do que restou decidido pelo STF no RE 638.115/CE; Considerando, outrossim, que a parcela compensatória foi indevidamente reajustada pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, as quais não se caracterizam como leis de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, tais como o foram as Leis 10.331/2001 e 10.697/2003, contrariando o estabecido no art. 15, §1o, da Lei 9.527/1997 e a jurisprudência desta Corte (Acórdãos 661/2023, rel. Min. Vital do Rêgo, do Plenário, 2.083/2023, rel. Min. Vital do Rêgo, da 2a Câmara, 4.251, rel. Min. Jhonatan de Jesus, 3.826/2023, rel. Min. Benjamin Zymler, e 2.436/2023, rel. Min. Subst. Augusto Sherman Cavalcanti, todos da 1a Câmara); Considerando que esta Corte de Contas alinhou sua jurisprudência, por meio do Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário (rel. Min. Antonio Anastasia), para modular a data inicial, a ser observada pelo Senado Federal no caso de absorção da parcela referente ao reajuste indevido, para 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Vital do Rêgo), o que, na prática, permitiu que a absorção de tal parcela ocorresse a partir da Lei 14.526 de 9/1/2023, com efeitos financeiros a partir de 10/1/2023; Considerando que o Plenário desta Corte de Contas, mediante o Acórdão 1853/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Jhonatan de Jesus), em sede de pedido de reexame, complementou e integrou o Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário com o Acórdão 661/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Vital do Rêgo), reafirmando o entendimento de que o Senado Federal deve promover o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre as parcelas de VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato concessão de aposentadoria emitido em favor de Dalva Quiteria Rangel Lima, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado n.o 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 006.810/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Dalva Quiteria Rangel Lima (XXX.284.951-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Senado Federal que: 1.7.1. no prazo de quinze dias, corrija o valor da parcela percebida a título de incorporação de quintos para os patamares anteriores à vigência das Leis 12.779/2012 e 13.302/2016 e, em seguida, promova o ajuste da proporção da rubrica paga a título de quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, e absorva a parcela compensatória referente aos "quintos" por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 1.7.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação. 1.8. esclarecer ao Senado Federal que: 1.8.1. não se faz necessário cadastrar novo ato no sistema e-Pessoal, enquanto a parcela compensatória constante dos proventos da inativa não tiver sido integralmente absorvida pelos reajustes futuros, inclusive o reajuste concedido esse ano, decorrente da Lei 14.526/2023, nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023; 1.8.2. após a absorção completa da parcela compensatória (subitem 1.7.1), nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.9. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem.